Tribunal: TJMT
Processo: 1032105-67.2024.8.11.0041
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032105-67.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ALEXANDRA VIEIRA QUEIROZ NOVAES - CPF: 011.724.571-23 (RECORRIDO), ANDRE RESENDE RAIMUNDO - CPF: 385.420.518-07 (ADVOGADO), MARESSA DE OLIVEIRA VOGADO TAVARES - CPF: 035.564.211-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº: 1032105-67.2024.8.11.0041.

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT).

Recorrido: ALEXANDRA VIEIRA DE QUEIROZ.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 5 A 8/5/2025 (Plenário Virtual).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DE CNH. ATO ADMINISTRATIVO FUNDADO EM IRREGULARIDADE ATRIBUÍDA A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE OU MÁ-FÉ DO ADMINISTRADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade de ato administrativo que suspendeu a Carteira Nacional de Habilitação da autora, com base no processo DETRAN-PRO-2022/05074, determinando o cancelamento dos efeitos do referido ato no prazo de 15 dias, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade no ato administrativo que determinou a suspensão da CNH da autora por suposta irregularidade no curso de formação; (ii) definir se a responsabilidade por eventual irregularidade na atuação de instrutor não credenciado pode ser imputada à autora, legitimando o cancelamento de sua habilitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade do ato administrativo que cancelou a CNH da autora exige a comprovação de fraude ou irregularidade dolosa por parte da própria administrada, o que não foi demonstrado nos autos.

Não há obrigação legal imposta ao candidato à habilitação de fiscalizar o credenciamento de instrutores, sendo essa responsabilidade atribuída ao órgão de trânsito e à instituição de ensino.

A autora apresentou documentação suficiente para demonstrar que cumpriu todas as etapas formais do processo de habilitação, incluindo registros no sistema oficial do DETRAN, os quais não foram invalidados por prova inequívoca de má-fé ou fraude.

A alegação de que aulas foram ministradas por instrutor sem credenciamento não é, por si só, suficiente para justificar o cancelamento da CNH, sem a demonstração de ciência ou participação da autora na irregularidade.

A sentença foi suficientemente fundamentada e respeitou os limites da lide, inexistindo violação ao princípio da motivação ou à vedação da reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A nulidade de ato administrativo que suspende CNH por irregularidade atribuída a instrutor de autoescola exige prova inequívoca de ciência ou participação do administrado na fraude.

Não se pode imputar ao candidato à habilitação a responsabilidade pela verificação do credenciamento dos profissionais da autoescola, sendo tal dever do órgão de trânsito.

A simples constatação de irregularidade na atuação de terceiros não autoriza, por si só, o cancelamento da habilitação regularmente concedida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 487, I; Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Não consta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 279211894), que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade do ato administrativo que impôs penalidade administrativa à reclamante, cuja consequência foi a suspensão de sua carteira de habilitação em razão do processo administrativo DETRAN-PRO-2022/05074.

A magistrada singular determinou, ainda, o cancelamento, relação à demandante, dos efeitos do aludido ato, relativo ao processo Detran-Pro-2022/05074, no prazo de 15 dias, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, os demandados alegam:

Ausência de fundamentação da sentença recorrida;

Ausência de nulidade do processo administrativo – ato administrativo vinculado;

Inaplicabilidade da teoria da aparência – ausência do direito adquirido – mera expectativa de direito;

Obrigação da candidata em contratar instrutor credenciado – da segurança do trânsito e interesse público;

Ausência de dano moral indenizável – inexistência de ato ilícito – inexistência de provas do abalo moral;

Proibição do reformatio in pejus em relação à Fazenda Pública.

Por fim, requer o provimento do recurso interposto, com a consequente reforma/cassação da sentença prolatada pelo Juízo singular.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 279211896), rebatendo os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A controvérsia recursal versa sobre a legalidade da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva da parte autora, em virtude da constatação de que o instrutor responsável pelas aulas práticas não possuía credenciamento válido à época dos fatos.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e, à parte demandada, o encargo de desconstituir a pretensão da autora por meio da demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, conforme prevê o inciso II do mesmo dispositivo legal.

A autora relata que foi surpreendida com a intimação comunicando o cancelamento de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), tendo seu direito de dirigir suprimido, sob o fundamento de que não teria participado de todas as etapas legais para obtenção do documento, conforme parecer técnico do Detran/MT.

Informa que foi instaurado o processo administrativo nº 39/2018/CFISC/DETRAN-MT para apuração de supostas irregularidades praticadas pelo Centro de Formação de Condutores Confiança e pelo instrutor Jucier Alexandre da Silva.

Segundo apurado, tanto no procedimento administrativo quanto na investigação conduzida pela Polícia Civil, foram constatadas incongruências entre os dados constantes nas fichas das aulas práticas e aqueles inseridos no sistema Detranet, tais como omissões, registros antecipados e informações inverídicas.

A reclamante sustenta ter cumprido integralmente os requisitos e exames exigidos, tendo sido aprovada na categoria A pelo órgão de trânsito e, inclusive, renovado sua habilitação posteriormente. Afirma, ainda, desconhecer as irregularidades apontadas e destaca que sua assinatura consta nos documentos que comprovam o comparecimento às aulas.

Por sua vez, o demandado alega ter verificado que o instrutor mencionado ministrava aulas sem o devido credenciamento e que, para ocultar tal irregularidade, foram inseridos no sistema os nomes de outros instrutores como responsáveis pelas aulas.

Nesse sentido, concluiu-se que as aulas ministradas pelo Sr. Jucier Alexandre da Silva não poderiam ser consideradas válidas para fins de habilitação e que houve tentativa de fraude no processo, mediante a substituição indevida dos nomes dos instrutores no sistema.

Conforme relatado, a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, por entender que não compete ao administrado fiscalizar a validade do credenciamento de instrutores vinculados a autoescola regularmente cadastrada junto ao órgão de trânsito.

Analisando os autos, verifica-se que, embora as investigações tenham apontado irregularidades por parte da autoescola e do instrutor, não há prova de que a autora tenha participado ou sequer tido ciência das condutas irregulares, sendo imprescindível a demonstração dessa vinculação, o que não se observa no presente caso.

O cancelamento do processo de habilitação baseou-se na alegação de que as aulas práticas foram ministradas por profissional não credenciado, com registros indevidos no sistema. Todavia, inexiste prova de que a autora tenha contribuído para a irregularidade ou dela tenha se beneficiado conscientemente.

Ressalte-se que, conforme já mencionado, cabe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, e à parte demandada a demonstração do fato impeditivo, nos termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. No entanto, não foram apresentadas provas aptas a infirmar a conclusão da magistrada sentenciante.

Ademais, a responsabilidade pela verificação da regularidade do credenciamento recai sobre o órgão de trânsito e a instituição de ensino, não sendo exigível do administrado o controle sobre tal condição, especialmente quando cumpridas todas as exigências formais para obtenção da habilitação.

Também não há indícios de que tenha sido instaurado procedimento criminal contra a autora, tampouco se demonstrou qualquer conduta dolosa. A presunção de validade dos atos administrativos exige, para sua superação, prova inequívoca de fraude, o que não se verificou nos autos.

Verifica-se, ainda, que as aulas da autora foram registradas no sistema do DETRAN, e as irregularidades apontadas, por si só, não justificam o cancelamento da CNH, conforme bem consignado na sentença.

Importa destacar que, mesmo diante da possibilidade de cancelamento da CNH por meio de procedimento administrativo, é imprescindível a demonstração da fraude mediante provas concretas, o que não ocorreu no presente feito.

Aliás, os documentos constantes no próprio processo administrativo evidenciam que as aulas ministradas foram devidamente cadastradas no sistema do DETRAN, não sendo as alegações constantes do relatório suficientes para justificar o cancelamento da CNH da autora, conforme corretamente decidido pelo Juízo singular.

Assim, não restando comprovado que a habilitação foi obtida por meio de fraude, e considerando a existência de registros formais das aulas no sistema do DETRAN, mostra-se acertada a decisão que declarou a nulidade do procedimento administrativo que suspendeu a CNH da parte autora. A sentença deve, portanto, ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025